Tribunal: TJSP
Processo: 2222961-14.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão embargado que negou provimento ao agravo de instrumento da autora. Ausência de omissão, obscuridade, erro material ou contradição no acórdão. Inequívoco caráter infringente. Fins de prequestionamento. Embargos rejeitados.